Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006604-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVEU O APELO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
–

PROBLEMAS ESTRUTURAIS E SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DA POLITEC

–
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

–
INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ADEQUADO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA –
CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO –
JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança pública,
nele incluído a necessidade de viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC,
em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso
a obrigação de fazer, consistente
em
sanar, no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, todas as irregularidades apontadas nos relatórios do centro de Apoio Operacional do Ministério Público, de no. 245/2016, 246/2016, 247/2016 e 248/2016 às fls. 31/103 do inquérito civil no. 000541-005/2015, bem como quaisquer outras eventualmente existentes, adequando integralmente os prédios do Complexo Politec às normas técnicas especificas de segurança, salubridade e acessibilidade, provendo-os, ainda, com todo o mobiliário e equipamento necessário ao eficiente desempenho das atividades e serviços públicos ali prestados;
confirmando a liminar deferida no ID n. 60885526; sem fixar qualquer meio coercitivo.

Condenou-o, também, a apresentar, no mesmo prazo, projeto de prevenção de combate e incêndio e pânico no local, já devidamente implantado, além do respectivo alvará.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 60885555), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ante a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, ressaltando que,
segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do Ofício 070/2018/DSI/POLITEC/SESP, a manutenção do prédio que abriga a Politec foi objeto do processo licitatório 265902/2015, no qual estava previsto a reforma dos banheiros e da copa do prédio central, além da reforma elétrica e outras adequações, tendo o plano anual de 2017 previsto a destinação de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta mil reais) para realização de obras e reformas; todavia, devido à escassez de recursos para investimentos, houve a recusa de disponibilização orçamentária por parte da equipe econômica, razão pela qual os recursos atuais apenas seriam suficientes para o custeio do órgão.

Argumenta que, diante da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, desde 2016, cujo déficit supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), que inclusive motivou o Decreto de Calamidade Pública e Financeira (Decreto no 07/2019), os escassos recursos públicos estão sendo contingenciados e direcionados para áreas prioritárias, visando ao atendimento dos direito básicos da população, sendo que o critério de escolha para o emprego de verbas públicas estaduais compete ao Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível.

Ressalta, também, que, conforme entendimento pacífico do STF adotado em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE n. 592581/RS é licita a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas do mínimo existencial, desde que associadas a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, somada à ausência de demonstração objetiva de indisponibilidade de recursos financeiros para concretizá-los, situação que entende não evidenciada nos autos.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 6088556 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 6088558, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Apelante se limitou a reiterar os argumentos expostos em sede de contestação, sem impugnar, especificamente os fundamentos da sentença e, no mérito, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 62812994 atesta que o presente recurso é
dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 72825958 pelo não conhecimento do apelo ante a carência de interesse de agir e por ofensa à dialeticidade recursal; no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Apelado, sustentou, preliminarmente, em sede de contrarrazões que o recurso de apelação apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da sentença recorrida de forma específica, tendo se limitado a repetir argumentos apresentados em sede de contestação.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso
a obrigação de fazer, consistente
em
sanar, no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, todas as irregularidades apontadas nos relatórios do centro de Apoio Operacional do Ministério Público, de no. 245/2016, 246/2016, 247/2016 e 248/2016 às fls. 31/103 do inquérito civil no. 000541-005/2015, bem como quaisquer outras eventualmente existentes, adequando integralmente os prédios do Complexo Politec às normas técnicas especificas de segurança, salubridade e acessibilidade, provendo-os, ainda, com todo o mobiliário e equipamento necessário ao eficiente desempenho das atividades e serviços públicos ali prestados;
confirmando a liminar deferida no ID n. 60885526; sem fixar qualquer meio coercitivo.

Condenou-o, também, a apresentar, no mesmo prazo, projeto de prevenção de combate e incêndio e pânico no local, já devidamente implantado, além do respectivo alvará.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A ação foi proposta após a instauração do I
nquérito Civil registrado sob o protocolo SIMP n. 000541-005/2015, a partir de denúncia feita por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual denunciava supostas condições irregulares de funcionamento da POLITEC (órgão da secretaria de segurança pública responsável pela Pericia Oficial de identificação Técnica).

Narra a inicial que, foi
determinada a realização de perícia pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CAOP) nos p
rédios onde
funcionam os diferentes serviços da POLITEC, ocasião em que foram encontradas diversas inconformidades, concernentes
a falta de alvará do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso; instalações elétricas inadequadas, com grave risco de sobrecarga e incêndio; ausência de proteção adequada contra descargas atmosféricas; ausência de extintores de incêndio; fissuras e infiltrações no teto e nas paredes; ausência de acessibilidade; sanitários inadequados e ambientes em condições insalubres
.

Assevera que,
tendo sido
encaminhada notificação recomendatória ao gestor público, os reparos e reformas não foram concretizados, razão pela qual, se fez necessário o ajuizamento da presente ação para fazer cessar a situação precária em que se encontravam os prédios que abrigam o complexo Politec.

Após regular processamento, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito (ID’s no 6088553), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a sanar irregularidades de ordem estrutural e de segurança nos prédios que compõem o complexo da POLITEC, na Capital.

Do Recurso de Apelação

Da leitura da peça recursal, percebe-se que o argumento do Apelante reside no princípio da separação dos poderes e nas limitações orçamentárias. É amparado nesses fundamentos que o recorrente alega que o Poder Judiciário não poderia interferir, indevidamente, em área de atribuição precípua do Poder Executivo.

Como se sabe,
nos termos do art. 144 da Constituição Federal, o Estado tem, constitucionalmente, o dever de promover a
concretização das políticas públicas de segurança, mediante o funcionamento adequado de núcleo de perícia técnica, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público.

Veja-se:

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
, através dos seguintes órgãos:

(...)

É certo também, que ao Poder Público compete disponibilizar estrutura física razoável para garantir a
organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
neles incluídos a necessidade de viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC
, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades
.

No caso dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida, pois privilegiou o interesse público, resguardando o adequado atendimento aos cidadãos no que tange aos serviços de segurança pública ofertados pelo Complexo POLITEC, bem como para garantir a segurança e salubridade do espaço de trabalho dos servidores que nele laboram, e a manutenção e adequação dos equipamentos públicos.

Denota-se, que, o presente feito foi instruído com acervo fotográfico que demonstra a precariedade das instalações e infraestrutura do Complexo POLITEC (ID ́s n. 60883989 / 60883990), com os Relatórios Técnicos n° 245/2016, 246/2016, 247/2016, 248/2016 e 249/2016 elaborados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – CAOP (ID ́s n. 60883992/ 60885465) indicando que o local não apresenta condições mínimas de salubridade e estrutura física notadamente em razão de defeitos estruturais, instalações sanitárias e eletricas inadequadas, inobservância das normas de acessibilidade, entre outras.

Também foram apresentadas cópias das notificações recomendatórias expedidas pelo Ministério Público Estadual em setembro de 2016 (ID n ́s 60885466) c
oncedendo ao Estado de Mato Grosso o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a correção das irregularidades constatadas nos laudos técnicos em questão; todavia, conforme noticiado
pelo próprio Estado de Mato Grosso por meio do
oficio no. 070/2018/DSI/POLITEC/SESP (ID n. 60885534),
na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, fora realizada uma reforma em locais que havia problemas e a troca do telhado, porém a mesma foi paliativa, pois o prédio não comporta a demanda que é exigida atualmente. Desta forma a Politec procura solucionar esta pendência através do aluguel de um prédio adequado às necessidades
(...); situação que demonstra que, até o ajuizamento da presente ação civil pública, o Estado de Mato Grosso deixou de cumprir

Nesse aspecto,

sendo obrigação do Estado criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, mesmo porque, o Judiciário apenas determinou o cumprimento de mandamento constitucional, para que sejam implementadas providencias mínimas no sentido de garantir a salubridade e adequação da estrutura física do Complexo POLITEC/MT, órgão responsável pela realização de perícias e identificação técnica para viabilizar a segurança pública no Estado de Mato Grosso.

Não se olvida que a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não se pode dar de forma indiscriminada, pois, isso sim, violaria o princípio da separação dos poderes.

No entanto, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há falar-se em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CADEIA PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO. CONDIÇÕES PRECÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR O ESTADO A ADOTAR PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E APRESENTAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMAR OU CONSTRUIR NOVA UNIDADE PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ARTS. 4o, 6o E 60 DA LEI 4.320/64). CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO CUJA MOLDURA FÁTICA EVIDENCIA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL, CONTRA O QUAL NÃO SE PODE OPOR A RESERVA DO POSSÍVEL.

1. Na origem, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizaram Ação Civil Pública visando obrigar o Estado a adotar providências administrativas e apresentar previsão orçamentária para reformar a cadeia pública de Mirassol D'Oeste ou construir nova unidade, entre outras medidas pleiteadas, em atenção à situação de risco a que estavam expostas as pessoas encarceradas no local. Destaca-se, entre as inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias, a gravidade do fato de - conforme relatado - as visitas íntimas serem realizadas dentro das próprias celas e em grupos.

2. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem - e intangível no âmbito do Recurso Especial por óbice da Súmula 7/STJ - evidencia clara situação de violação à garantia constitucional de respeito da integridade física e moral do preso e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

3. Nessas circunstâncias - em que o exercício de pretensa discricionariedade administrativa acarreta, pelo não desenvolvimento e implementação de determinadas políticas públicas, seriíssima vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição - a intervenção do Poder Judiciário se justifica como forma de pôr em prática, concreta e eficazmente, os valores que o constituinte elegeu como "supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social", como apregoa o preâmbulo da nossa Carta Republicana.

4. O entendimento trilhado pela Corte de origem não destoou dos precedentes do STF - RE 795749 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 29/04/2014, Processo Eletrônico DJe-095 Divulg 19-05-2014 Public 20-05-2014, ARE 639.337-AgR, Rel. Min.

Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011 - e do STJ, conforme AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Com efeito, na hipótese sub examine, está em jogo a garantia de respeito à integridade física e moral dos presos, cuja tutela, como direito fundamental, possui assento direto no art. 5o, XLIX, da Constituição Republicana.

6. Contra a efetivação dessa garantia constitucional, o Estado de Mato Grosso alega o princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de realizar a obra pública pretendida sem prévia e correspondente dotação orçamentária, sob pena de violação dos arts. 4o, 6o e 40 da Lei 4.320/1964.

7. A
concretização dos direitos individuais fundamentais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue, nesses casos, como órgão controlador da atividade administrativa. Trata-se de inadmissível equívoco defender que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantir os direitos fundamentais, possa ser utilizado como óbice à realização desses mesmos direitos fundamentais.

8. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública vital nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, como na hipótese dos autos.

9. In casu, o pedido formulado na Ação Civil Pública é para, exatamente, obrigar o Estado a "adotar providências administrativas e respectiva previsão orçamentária e realizar ampla reforma física e estrutural no prédio que abriga a cadeia pública de Mirassol D'Oeste/MT, ou construir nova unidade, de modo a atender a todas as condições legais previstas na Lei no 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), bem como a solucionar os problemas indicados pelas equipes de inspeção sanitária, Corpo de Bombeiros Militar e CREA na documentação que instrui os presentes autos, sob pena de cominação de multa".

10. Como se vê, o pleito para a adoção de medida material de reforma ou construção não desconsiderou a necessidade de previsão orçamentária dessas obras, de modo que não há falar em ofensa aos arts. 4o, 6o e 60 da Lei 4.320/64.

11. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1389952/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 7/11/2016). [Destaquei]

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DE CADEIA PÚBLICA — DEVER DO ESTADO — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA
— RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE.

O dever do Estado de manter a segurança pública deriva diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, no que se inclui a administração dos presídios por meio do Sistema Penitenciário, portanto não pode ser eximido dessa responsabilidade.
Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais
. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(TJMT – Apelação / Remessa Necessária 41594/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018). [Destaquei]

De igual modo, é certo que, a d
iscricionariedade, cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária
, dada a prevalência do direito fundamental à segurança pública.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
OFENSA À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO DEMONSTRADA
. MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1) Eventual cumprimento da obrigação de fazer externada na sentença, depois de instaurada a demanda, constitui reconhecimento da procedência do pedido, e não perda do objeto. Precedentes deste Tribunal.

2) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá com a segurança pública, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da CF1988. Precedentes do STF e do STJ.

3)
Inviável a oposição da cláusula da reserva do possível pelo Estado quando não demonstrado justo motivo, objetivamente mensurável, para eximir-se de suas obrigações constitucionais
.

4) A multa cominatória (astreinte) constitui meio apto a obrigar o cumprimento da obrigação, sendo certo que a lei não ressalvou a Fazenda Públicacomo hipótese de não-incidência. Nesse sentido, é legítima a aplicação de multa em caso de descumprimento da sentença pelo Estado.

5) Remessa necessária e apelação voluntária improvidas.

(TJ-AP - REO: 00004772620188030004 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2021, Tribunal). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SEGURANÇA PÚBLICA. PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DE PODERES.
MULTA DIÁRIA APLICADA. MULTA PESSOAL DIRIGIDA AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESPROPORCIONAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

I - Os embargos declaratórios objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, não sendo meio hábil ao reexame do julgado (artigo 1.022 do Códex de Ritos).

II - O ato judicial recorrido não padece de vícios pois foi devidamente embasado na legislação pertinente ao caso concreto, portanto, não há que se falar em reforma do decisum recorrido que conheceu e proveu parcialmente à apelação cível interposta pelo embargante.

III - Consoante a inteligência do artigo 1.025 do Diploma Processual Civil a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para pré-questionar a matéria. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO – Apelação Cível / Remessa Necessária: 01445348220128090004 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/2/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/2/2021)
.
[Destaquei]

Em outras palavras, apenas alegar ausência de verbas não é motivo suficiente para absolver ente estatal de dar efetiva concretização ao direito aqui almejado.

Com efeito, conforme bem
destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 72825958), , justificar, com fincas no princípio da reserva do possível, o descumprimento dos deveres que lhe são atribuídos constitucionalmente, é externar a incompetência para gerir, analisando na época oportuna (planejamento, programação orçamento), a complexidade que permeia a administração pública. Ou seja, é evidenciar, no mínimo, a omissão no cumprimento aos demais princípios que norteiam a administração pública. A execução das políticas públicas requer, como na condução da vida terrena, a eleição e o cumprimento de prioridades. Basta isso.

Ressalto, outrossim, que, antes da Responsabilidade Fiscal há a Responsabilidade Social, muito mais importante - quer nos direitos hierarquicamente superiores que ampara , quer nas consequências legais àqueles que a desrespeitam; de forma que
,
a
crise

financeira
deste Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população, sobretudo, em situações como a revelada nestes autos e, em nada altera o inequívoco agir deficiente do Estado na
preservação dos direitos fundamentais, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida imperiosa.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação
de viabilizar condições mínimas de
segurança
e salubridade aos servidores
públicos
, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela
POLITEC
,
em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

Os fundamentos de mérito são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, se tornando necessário, apenas, acrescentar o prazo para o cumprimento da obrigação, em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Apelado em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato
Grosso, RETIFICANDO
em parte a sentença, em sede de remessa necessária, apenas, para acrescentar o prazo para o cumprimento da obrigação, em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021